Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL DA IMPETRANTE. MEIO COERCITIVO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão do contribuinte do Cadastro Fiscal do Distrito Federal constitui meio utilizado pelo fisco para fazer cumprir a obrigação tributária acessória, em violação do princípio da livre iniciativa.
2. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é vedado o emprego de meio coercitivo para o cumprimento da obrigação acessória, pois caracteriza forma oblíqua de cobrança de tributos.
3. Na espécie, é ilegal a suspensão do cadastro fiscal do contribuinte em razão do descumprimento de obrigação acessória, por contrariar a liberdade de exercício de sua atividade empresarial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. Unânime.